Tribunal: STF
Processo: HC 173478
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DOS DIÁLOGOS CITADOS NA DEÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. A partir da superveniente prolação de sentença condenatória contra o agravante, abriu-se à defesa o acesso à via processual adequada para veicular seu inconformismo, mediante indicação específica dos pontos declinados no ato judicial condenatório que implicaram cerceamento de defesa.



    2. Tendo a defesa acesso à totalidade das gravações, é dispensável a transcrição integral dos diálogos captados por interceptação telefônica quando não indicada a relevância para o esclarecimento dos fatos. Não demonstrados, concretamente, os reflexos negativos do ato coator para a ampla defesa e o contraditório, incide o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.